Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-97.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-97.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELA RIBEIRO ZANATTA - CPF: 065.673.361-61 (EMBARGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Amortização de valores depositados voluntariamente. Acolhimento.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, fixando honorários advocatícios em R$ 2.500,00. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, pois não teria sido considerada a dedução dos valores já pagos voluntariamente pela seguradora a título de honorários
de

sucumbência
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar os valores já depositados pela seguradora para quitação parcial dos honorários de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4
.
Nos autos, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os valores já pagos pela seguradora, configurando omissão relevante.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
“
1.

A omissão relevante no acórdão autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração para sua integração.

2
.
Deve ser reconhecida e amortizada a quantia já depositada voluntariamente pela parte, quando devidamente comprovada nos autos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1396069/BA, Rel. Min. Quarta Turma, j. 03.05.2022,
DJe
03.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

em face do v. acórdão (
ID 259584199
), em que esta Quinta Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto p
or
AMANDA GABRIELA RIBEIRO
ZANATTA
,
impondo a fixação das verbas honorárias em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
em seu favor
.

Em suas razões (
ID 262185785
),
o embargante
sustenta que o
r.
Acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre
os valores já depositados voluntariamente em juízo pela seguradora, logo após a prolação de sentença.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
determinando
a amortização do valor depositado voluntariamente nos autos, a título de pagamento de honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte embargante alega
omissão
no julgado, pois
não foi considerada a dedução dos valores já pagos voluntariamente pela seguradora
(
ID 253225179 e 253225180
)
, referente

às custas

processuais
e honorários de sucumbência.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
. 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. Embargos de declaração parcialmente acol
hidos com efeitos infringentes.
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2022
– grifo nosso
)

R
evisitando os autos,
constata-se que, de fato,
não houve manifestação expressa quanto aos valores já pagos pela seguradora
, o que configura
omissão relevante
, passível de correção
.

Assim,

acolho
os embargos
para
integrar o acórdão
, determinando

a amortização
de R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos)

pagos a título de
honorários sucumbenciais
(ID
253225179
)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
sanar a omissão apontada

e
determinar
que seja amortizado o valor já liquidado pela seguradora a título de honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação supra
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025